Tribunal: TJDFT
Processo: 0731614-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0731614-12.2020.8.07.0001 APELANTE: GLAYSON CALDEIRA TAVARES APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO Intime-se a ré/apelada para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso de apelação (ID 25384958). Intime-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 27/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR